Tribunal: TJMT
Processo: 1009805-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009805-11.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO
Agravante: ADEMIR LUIZ BELLE
Agravado: JOSÉ ANTÔNIO BORELLA
Número do Protocolo: 1009805-11.2022.8.11.0000
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro ao agravante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator